Tribunal: TJES
Processo: 5024071-08.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024071-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024071-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

RECORRIDO: MARCIA DA PENHA CELANTE WEOLFFEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO APÓS O HABITE-SE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIA DA PENHA CELANTE WEOLFFEL
em face de
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
e
CLUB CIA VIAGENS E VANTAGENS S/A,
aduzindo a requerente que em dezembro de 2021 se encontrava com sua família na cidade de Gramado-RS, sendo abordada por um funcionário da 2ª requerida, que lhes ofereceu a apresentação do GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO, que parecia uma oportunidade incrível, sendo firmada a Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, no Regime de Multipropriedade (Frações). Destaca ter pago o total de R$ 9.357,88 (nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), no entanto, desde março de 2022 tenta cancelar o contrato, sem êxito, considerando que as requeridas não atendem suas solicitações. Busca, assim, a restituição integral do valor pago ou, alternativamente, 90% do total, além de danos morais.

Em contestação (ID 11353468), as requeridas informam que não se opõem à rescisão do contrato, contudo, não cabe restituição da comissão de corretagem, sendo aplicável multa de 50%, conforme prevê o art. 67-A, editado pela Lei nº 13.786/2018.

A sentença (ID 11353501) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência, e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de:

A) Declarar a nulidade da cláusula contratual (ID 18142207 - Página 2) que prevê a dedução de 50% após a concessão do Habite-se, bem como a cobrança de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, devendo a dedução se limitar a 25% do valor pago pela autora (excluído o valor a títulos e taxa de corretagem);

B) Reconhecer a rescisão do contrato conforme pleiteado pela autora desde o mês de março do ano de 2022, declarando a abusividade de cobrança de valores vencidos em data posterior ao pedido de rescisão contrato (15/03/2022);

C) Condenar as rés, de forma solidária, a:

c.1) Restituírem à autora o valor de R$2.781,72 (Dois mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), já considerando a dedução de 25% (que equivale a R$927,24) do valor de R$ 3.708,96 pago pela autora, sendo que o valor de R$2.781,72 deve ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação;

c.2) Pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11353517), pretendendo a aplicação da multa de 50% sobre o valor total pago; a restituição 30 dias após o Habite-se; validade da retenção da taxa de fruição e redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11353522), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, a autora firmou, na data de 26/12/2021, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Golden Gramado Resort Laghetto no Regime de Multipropriedade de nº 02-A408/25, anexado ao ID 11353458.

Pelo que se infere, a requerente, por livre e espontânea vontade, optou por cancelar o contrato, vez que inexiste nos autos qualquer prova de que a mesma foi vítima da “venda agressiva” que comumente se observa neste tipo de negociação (com oferta de champagne, conforme alega a autora na inicial). Assim, considero-a desistente.

Em relação à multa a ser aplicada, cabível a redução, na forma como consta em sentença (25%), sendo este o entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios:

“A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no AREsp 994.698/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07/03/2018).

Importante ainda destacar que a
“devolução dos valores apenas trinta dias após a expedição do ‘habite-se’ revela desvantagem excessiva ao consumidor, que devolve imediatamente o imóvel quando ocorre a rescisão”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10135297620228260009 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024).

No tocante à retenção da taxa de fruição, considero-a indevida, ante a ausência de prova de utilização efetiva do imóvel, além disso, a taxa, após rescisão do contrato, ganha natureza de cláusula penal compensatória.

Confira-se:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Multipropriedade (time-sharing). Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Rescisão motivada por culpa do compromissário comprador. Devolução integral e imediata de 90% dos valores pagos, em relação ao preço do imóvel, que se revela adequada. Súmulas nº 1, 2 e 3 deste TJSP e jurisprudência do STJ.
Taxa de fruição indevida. Posse do imóvel não comprovada
. "Multipropriedade" que limitava a utilização anual por poucas semanas. Sentença modificada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002865-17.2021.8.26.0010 Olímpia, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Por fim, no que se refere aos danos morais, tenho o mesmo posicionamento do posicionamento do magistrado de piso, considerando que a postura das requeridas foi contra as disposições do CDC, dificultando em muito a possibilidade de cancelar o contrato. Tal fato, por si só, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A forma de atualização não merece qualquer reparo, eis que seguiu o entendimento adotado à época da prolação da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)